Tribunal: STF
Processo: HC 58839
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
CRIMINAL. - DENUNCIA FUNDADA EM AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, POR
PORTE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA PARA USO DO INDICIADO, MAS
DESACOMPANHADOS, O AUTO DE FLAGRANTE E A DENUNCIA, DO LAUDO DE
CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DO MATERIAL APREENDIDO COM O DETIDO. -
ILEGALIDADE DA DENUNCIA POR CONTRARIAR O PARAGRAFO 1. DO ART. 22 DA
L. 6.368/76.
O AUTO DE APREENSAO, NEM POR ESTAR ASSINADO POR POLICIAIS, PODE
SUPRIR O EXAME QUE A LEI QUER POR PERITOS OFICIAIS, PARA A PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO.
DEPARADA COM ILEGALIDADE EM PROCESSO, PODE O RELATOR, NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, VOTAR PELA CONCESSÃO "EX-OFFICIO" DE "HABEAS
CORPUS".
"HABEAS CORPUS" QUE SE CONCEDE "EX-OFFICIO" PARA ANULAR O PROCESSO
DESDE A DENUNCIA.